Tribunal: TJMT
Processo: 1018304-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018304-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDENIL GONCALO DA SILVA - CPF: 550.060.601-82 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), VALDENIL GONCALO DA SILVA - CPF: 550.060.601-82 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE JOSIANE DE MIRANDA PEREIRA - CPF: 019.480.621-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Homicídio qualificado [motivo fútil] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença de pronúncia. Prisão preventiva. Aplicação da lei penal. Intenção de se furtar não evidenciada. Circunstâncias fático-processuais do paciente e condições pessoais. Concessão parcial da ordem com aplicação de medidas cautelares.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo
que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
visando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas: 1) ausência de fatos novos ou contemporâneos a justificar a segregação cautelar; 2) predicados e suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1.

A
análise individualizada dos fatos processuais revela que o paciente, não teria descumprido conscientemente as medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente por não ter constado a necessidade de manter o seu endereço atualizado, a enfraquecer a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal.

2. A presença de condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, não cometimento de novos delitos após o fato em apuração, endereço certo, renda lícita e família constituída — recomenda a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com o art. 319 do CPP, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à natureza excepcional da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento:

A não localização do réu, isoladamente, não justifica a decretação da prisão preventiva, se ausentes elementos concretos que indiquem sua intenção de furtar à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II;

Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015. STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019. STJ, HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020. TJMT, HC 1023078-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023. TJMT, HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.102023. TJMT, HC 1017912-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023.

TJMT,
HC 1019019-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.6.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018304-76.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): TÂNIA LUZIA VIZEU FERNANDES – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): VALDENIL GONÇALO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
VALDENIL GONÇALO DA SILVA
contra ato comissivo
do Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0017772-02.2014.8.11.0002), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 121, §2º, II do CP e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a ação penal está em trâmite desde 2014 e não há fatos novos ou contemporâneos a justificar a
custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais [endereço certo e trabalho lícito com carteira assinada], de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 291330870), com documentos (ID 291330871/ID 291330876).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID 292111396).

O Juízo singular prestou informações (ID 293285865).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado e posse de arma de fogo –Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - Necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal – Paciente beneficiado com liberdade provisória, não sendo mais localizado para os atos subsequentes da persecução, embora diversas diligências tenham sido realizadas visando a sua localização – Evasão do distrito da culpa devidamente demonstrada – Enunciado nº. 26/TCCR-TJMT -Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, que não foram suficientes e adequadas ao caso – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça – ID 297115382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso recomenda um breve resumo fático processual para melhor compreensão da controvérsia.

Em 16.8.2014, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls.7/8 e 69/73).

O paciente confessou a autoria delitiva ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls.61).

O órgão do Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente por homicídio qualificado [motivo fútil] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido- art. 121, §2º, II do CP e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 -
(NU 0017772-02.2014.8.11.0002- ID 298020350- fls. 2/3).

O Juízo singular recebeu a denúncia em
17.9.2014
(NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls.93).

A defesa do paciente [Núcleo de Prática Jurídica da Univag] impetrou o HC nº 113349/2014, sob minha relatoria, e, na dada de 1º.10.2014,

à unanimidade, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal concedeu a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente mediante as condições de: “
1) Comparecimento a todos os atos do processo, salvo se dispensado; 2) Proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial; 3) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, I, IV e V do CPP)”

(NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls. 114 e 117).

Em 6.10.2014, foi cumprido o alvará soltura e o paciente cientificado das condições impostas (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls. 117 e certidão de fls. 123).

Em 8.10.2014, o paciente compareceu a Secretaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande e informou seu endereço: Rua José de Azevedo, nº 6, casa 3, Bairro Alameda, em Várzea Grande/MT (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls. 117 e certidão de fls. 118).

Em 27.10.2014, o Núcleo de Prática Jurídica da Univag apresentou resposta à acusação (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls. 129/142).

Em 14.12.2015, a Defesa apresentou o novo endereço do paciente à Rua Cel. José Augusto Gomes, n° 895, Bairro Cristo Rei, CEP 78.115-340, em Várzea Grande/ MT (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls. 147).

Na sequência, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5.10.2017, às 17h 40min. (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls. 159).

Em 5.10.2017 foi ouvida a testemunha José Pedro de Almeida, bem como decretada a revelia do paciente por não ter sido localizado nos endereços informados (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 298020350 – fls. 175).

Após, redesignações da audiência de instrução e julgamento, com tentativas de localização de testemunhas e do próprio paciente, foi realizada a intimação por meio de edital, para venda antecipada de bem apreendido [uma motocicleta].

Em 8.10.2024, foi encerrada a instrução processual com a oitiva da testemunha Jadson Douglas da Silva Lima (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 171825974).

Em
18.2.2025
, o Juízo singular proferiu decisão de pronúncia em face do paciente e decretou sua prisão preventiva nestes termos:

“Ante o exposto, e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR o réu VALDENIL GONCALO DA SILVA
,
como incurso nos artigos artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, c.c. artigo 69 do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

No que tange ao requerimento ministerial para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, verifico que o pleito comporta acolhimento.

Com efeito, o acusado não foi encontrado para ser intimado para comparecimento à audiência de instrução, conforme certidão do ID 163653113, tendo sido necessária, inclusive, sua intimação por edital para comparecimento ao ato (ID 170500290).

O acusado, portanto, descumpriu todas as medidas cautelares impostas como condição à manutenção de sua liberdade, fixadas no v. acórdão do ID 72272473 - pág. 114, a respeito das quais foi devidamente cientificado (conforme ID 72272473 - pág. 123).

Além disso, como mencionado, deve ser considerado foragido, situação que indica a necessidade da custódia diante da presença do fundamento da necessidade de garantia da aplicação da lei penal. [...]

Como consequência natural da fuga, portanto, é certo que poderá restar frustrada a aplicação da lei penal em caso de futura condenação. [...]

Por todo o exposto, acolho a representação do Ministério Público em seu parecer, para determinar a prisão preventiva do acusado VALDENIL GONÇALO DA SILVA, para garantia da aplicação da lei penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva pelo sistema BNMP. [...].”
(Angelo Judai Junior, juiz de Direito - NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 184309212).

Em
11.3.2025
, o mandado de prisão do paciente foi cumprido na empresa Transportadora Carvalima LTDA., em Várzea Grande/MT (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 186575254 e ID 186575255).

Em audiência de custódia [11.3.2025], o paciente informou residir em imóvel próprio, à Rua Francisco Alberto Curvo, Bairro Manga, nº 250, em Várzea Grande/MT, possuir ensino fundamental incompleto e trabalhar na empresa Carvalima, há 9 (nove) anos, bem como ser viúvo e ter uma filha de 15 (quinze) anos de idade. Na oportunidade, sua Defesa requereu a revogação da custódia preventiva (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 186664377).

Na mesma data [11.3.2025], o Juízo singular indeferiu o pedido por entender permanecerem inalterados os fundamentos da segregação (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 186688882).

O paciente foi intimado, pessoalmente, da decisão de pronúncia e informou o desejo de recorrer (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 1918377926 e ID 192084531).

Em 25.4.2025, a Defensoria Pública postulou a revogação da segregação preventiva do paciente (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 191924859).

Em 30.4.2025, o Juízo singular indeferiu o pleito de liberdade ao sopesar, ainda, estarem presentes os fundamentos da custódia (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 192488984).

Os autos vieram conclusos a este relator, por prevenção, em 19.8.2025.

Pois bem.

A custódia preventiva do paciente está fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
(
ID 184309212).

Todavia, transcorreram mais de 10 (dez) anos deste a imposição das medidas cautelares e a comunicação ao paciente [6.10.2014] e, dentre elas, não constava, expressamente, a ordem de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo.

No caso, não se verifica elementos que indiquem

intenção de se furtar à aplicação da lei penal, ao considerar que o paciente possui ensino fundamental incompleto e, ao ser cumprido o mandado de prisão, em 11.3.2025, encontrava-se trabalhando na empresa Carvalina Transportes LTDA., localizada na Av. Palmiro Paes de Barros, nº 2.700, Bairro Parque Cuiabá, CEP 78.095-295, em Cuiabá/MT, onde presta serviço, com carteira assinada, desde 6.5.2019, conforme contrato de trabalho e declaração abonatória do estabelecimento comercial, datada de 3.6.2025 (ID 291330872 e ID 291330874).

Atente-se que o paciente possui endereço certo nesta Capital, consoante comprovante atualizado apresentado pela Defensoria Pública [Imposto de Renda/ Exercício de 2024] à Rua 9, nº 4, quadra 4, Bairro Vila Cuiabá, CEP 78093-590, em Cuiabá/MT (ID 291330873), embora, na audiência de custódia, ocorrida no dia 11.3.2025, tenha informado residir em imóvel próprio, à Rua Francisco Alberto Curvo, Bairro Manga, nº 250, em Várzea Grande/MT- referência rua da antiga Delegacia da Mulher, casa de sua mãe - (NU 0017772-02.2014.8.11.0002 - ID 186664377).

Não obstante a informação de dois endereços [Cuiabá e Várzea Grande] o paciente pode ser localizado para comparecimento aos atos processuais, no curso da persecução penal.

Nesse quadro, sopesados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fático-processuais do paciente [admitiu a pratica delitiva na fase investigativa, foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia e está representado pela Defensoria Pública] e suas condições pessoais [primariedade
-
https://pje.tjmt.jus.br/- bons antecedentes, não cometimento de novos delitos após o fato em apuração, ocorrido em 2014, endereço certo, renda lícita e família constituída], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020; TJMT, HC 1023078-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023; HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.102023;

HC 1017912-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“1. A não localização do réu [...], por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que indiquem sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. 2. A apresentação de endereço atualizado e o cumprimento de cautelares permitem a substituição da prisão por medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP."
(HC 1019019-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.6.2025)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente

VALDENIL GONÇALO DA SILVA pelas seguintes medidas cautelares: 1)

comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar das Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [1ª Vara Criminal de Várzea Grande] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares e a necessidade de confirmação do seu endereço [
Rua 9, nº 4, quadra 4, Bairro Vila Cuiabá, CEP 78093-590, em Cuiabá/MT ou à Rua Francisco Alberto Curvo, Bairro Manga, nº 250, em Várzea Grande/MT]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025